Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-65.2024.8.11.0045
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005979-65.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 718.131.681-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 628.144.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 714.644.434-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Tráfico Privilegiado. Alteração Do Regime. Substituição Da Pena Privativa De Liberdade Por Restritiva De Direitos. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33
,
caput
,
da L
ei
n. 11.343/2006
),
fixando a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e afastando o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. O Apelante postula o reconhecimento da incidência do tráfico privilegiado (art. 33,
§
4
°
, da L
ei
n. 11.343/2006
), a fixação do regime aberto e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o réu preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4, da L. n. 11.343/2006;

(
ii
) definir o regime inicial de cumprimento da pena
;

(
iii
) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. O réu preenche os requisitos do tráfico privilegiado por ser primário, de bons antecedentes e não haver prova de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.

4. A simples afirmação de que o réu não exercia atividade lícita e se valia da atividade ilícita como meio de vida, ou a quantidade de droga apreendida, não são elementos suficientes para afastar a minorante, especialmente porque o réu afirma ser mecânico industrial.

5. O reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/2 (metade) é proporcional à grande quantidade de droga apreendida (maconha – 870,8 gramas).

6
.
P
reenchidos os requisitos do art. 44 do C
P
(pena abaixo de 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis), autoriza
-se
a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de Julgamento:

“
1. Preenchidos os requisitos legais, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4, da L. n. 11.343/2006) é imperativo, não o afastando a mera alegação de dedicação à atividade criminosa sem comprovação. 2. A quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado ou, de forma subsidiária, para exasperar a pena-base, vedada a sua valoração em ambas as fases sob pena de bis in idem. 3. A readequação da pena e as circunstâncias favoráveis do réu autorizam a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
”

___________________________

Dispositivos Relevantes Citados:
CP,
arts
. 33, § 2º, c, e 44; L. n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

STF
,
ARE 1557335,
AgR
,
Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 08/09/202; STJ,
AgRg
no HC
,
n. 1.024.189/SP,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j
.
em 8/10/2025;

AgRg
no HC n. 882.389/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 1.7.2024;
Súmula n. 231
;
TJMT, N.U 0000285-67.2020.8.11.0015,
Gilberto
G
iraldelli
,

j.
em 11/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus dos Santos da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1005979-65.2024.8.11.0045
, pelo Juízo da

1
ª

Vara
Criminal
d
e

Lucas do Rio Verde
/MT
,
conden
an
do-o
pela prática
dos crimes de tráfico de drogas
, previsto no

art
.
33,

caput
,

da
Lei n. 11.343/2006, à pena de
5

(
cinco
)
ano
s

de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
,
e
ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa, a
ser calculada à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões recursais vistas no ID
312487908
,
postula
:
“
a) O provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a meritória sentença para reconhecer a incidência do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, readequando o regime de cumprimento de pena para o aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. b) seja acolhido o prequestionamento da matéria ora debatida, pronunciando-se expressamente sobre
as mesmas
.”

O
Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram no ID
312487911
, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê no ID
317541864
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória, vista no ID
312487396
,
descreve
:

[
...
]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de junho de 2024, por volta das 12h30min, no estabelecimento denominado como Hotel Mayara, situado na Avenida São Paulo, n.º 1656, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
os denunciados JOSÉ EDSON VIEIRA DA SILVA e MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA, com consciência e vontade, após terem adquirido de maneira escusa, guardaram, tinham em depósito, transportaram e trouxeram consigo drogas (maconha – em torno de 870,8 gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
substância causadora de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/03 – id. 163473250, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 01/02 – id. 163473252 e Laudo Pericial de fls. 01/07 – id. 163473752.
[...].
Desta
quei

A sentença foi parcialmente procedente, apenas para condenar
Matheus dos Santos da Silva, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; e absolver

José Edson Vieira da Silva.

A
materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas à saciedade
, não sendo objeto de questionamento no presente recurso.
A discussão recursal limita-se à dosimetria da
pen
a,
defesa
requer
o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O pleito merece ser parcialmente acolhido.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória vista no ID
312487889
, afastando a incidência da referida causa de diminuição:

[...]
2. Do método trifásico

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro
fatos concretos
e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial (id. 174700992).

Assim sendo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo nº 190 do C. STJ.

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena a serem ponderadas, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

D
ei
xo de aplicar a causa de diminuição de pena do

§ 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
,
vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa e em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, delineadas nas seguintes circunstâncias:

1. O acusado não exercia atividade lícita e estava valendo-se da atividade ilícita como meio de vida.

2. Quantidade de substância entorpecente apreendida, conforme precedentes do STJ. Senão vejamos:

É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. (STJ. HC 725.534-SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022.)

Fixo o regime de pena inicialmente

SEMIABERTO
, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado.

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP).
[...]

Como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é,
ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade
. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Na hipó
tese, observa-se que
o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, não tendo sido aplicado a causa de diminuição do tráfico de drogas previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, em razão de o sentenciante reconhecer que
Matheus dos Santos da Silva
se dedica a atividades criminosas
e que a quantida
de apreendida
de droga
era expressiva.

Ocorre que
,
o
s fundamentos utilizados na sentença para afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 são genéricos e não encontram amparo nos autos.

De fato, a decisão afirma que o apelante se dedicava à atividade criminosa e utilizava o tráfico como meio de vida, bem como destaca a quantidade de droga apreendida. No entanto, o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos qualquer prova concreta de que integre organização criminosa ou que se dedique a atividades ilícitas de forma habitual.

Aliás,
embora o sentenciante tenha afirmado que o apelante não
exerce
atividade lícita

consta do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2024.8.146831 (ID 312487367) e do seu depoimento em juízo a declaração expressa de que atuava como mecânico industrial
(ID
312487885)
.

Ademais, a quantidade de droga, embora não irrelevante, não é suficiente, por si só, para afastar a minorante, conforme entendimento consolidado d
a jurisprudência
, sendo imprescindível a presença de outros elementos objetivos que justifiquem tal exclusão — o que não se verifica no caso.

Aliás, acerca dessa temática, veja-se a atual jurisprudência deste

Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA – VIABILIDADE – INIDONEIDADE DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO ORA EM ANÁLISE – 2.
ALMEJADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006
– PROCEDÊNCIA –
FIGURA PRIVILEGIADA
QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ – PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO REAJUSTADOS – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO.

1. Afigura-se indevida a negativação dos antecedentes quando fundamentada em condenação por fato posterior àquele sob julgamento, ainda que transitada em julgado.

2.
A teor do disposto no
§4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida, isoladamente, evidencia dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
na fração máxima de 2/3 (dois terços).

3. Ante a retificação da pena do sentenciado por esta Corte Revisora e sendo favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto,
ex
vi do artigo 33, §2.º, c do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do mesmo Códex.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

(TJMT, N.U 0000285-67.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)
.
Destacamos

O referido posicionamento jurisprudencial também vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PARCIAL

PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal.

2. A defesa sustenta que o agravante é primário, sem antecedentes criminais, e preenche os requisitos para aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. A decisão de origem afastou o tráfico privilegiado com base na expressiva quantidade de droga apreendida (49 quilos de maconha) e no transporte interestadual de entorpecentes, concluindo que o agravante e sua esposa se dedicariam habitualmente ao tráfico de drogas.

4. O agravante afirmou em juízo que aceitou transportar as drogas devido a dificuldades financeiras, sendo sua atuação qualificada como "mula". A defesa pleiteia a aplicação da redutora do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a expressiva quantidade de droga apreendida e o transporte interestadual são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da redutora do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

6. A quantidade de droga apreendida, embora relevante, não pode ser considerada isoladamente para afastar a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A atuação do agravante como "mula" não caracteriza, por si só, integração a organização criminosa, mas constitui circunstância concreta que pode ser valorada na definição do índice de redução da pena.

8. A jurisprudência do STJ reconhece que, para agentes atuantes como "mulas", é comum a aplicação da redutora no patamar de 1/6, desde que não haja prova inequívoca de envolvimento estável e permanente com organização criminosa.

9. No caso concreto, a decisão impugnada afastou o tráfico privilegiado com base exclusivamente na quantidade de droga, configurando manifesta ilegalidade. Assim, foi aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no índice de 1/6.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental parcialmente provido para aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no índice de 1/6, fixando as penas definitivas do agravante e da corré nos termos da nova dosimetria.

Tese de julgamento:

1. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não é fundamento idôneo para afastar a aplicação da redutora do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. A atuação como "mula" não caracteriza, por si só, integração a organização criminosa, mas pode ser valorada na definição do índice de redução da pena.

3. Para agentes atuantes como "mulas", é comum a aplicação da redutora no patamar de 1/6, desde que não haja prova inequívoca de envolvimento estável e permanente com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
AREsp
n. 1.898.671/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022;
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 725.247/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 3/5/2022.

(
AgRg
no HC n. 1.024.189/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Destacamos

O
Supremo Tribunal Federal, segue o mesmo entendimento, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006
. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Precedentes.

2. A questão relativa à aplicação do tráfico privilegiado na situação em apreço, nos moldes em que decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes.

3. Ainda que assim não fosse, o STJ entendeu pela aplicação do redutor em seu grau máximo, haja vista que a quantidade de entorpecente apreendido já havia sido considerada na exasperação da pena-base, não podendo
se
utilizada em duas fases da dosimetria da pena, sob pena de indevido bis in idem, o que está em plena consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes.

4.
A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplica
ção da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o que foi devidamente reconhecido no âmbito do STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(ARE 1557335
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
11-09-
2025 PUBLIC
12-09-2025)
.
Destacamos

Desse modo, está claro que
o apelante preenche os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n
.
11.343/2006, pois, como dito alhures, é primário, possui bons antecedentes, e inexiste prova concreta de
dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organização criminosa
,
razão pela qual faz
jus
à incidência da causa especial de diminuição de pena.

Noutro turno
,

a defesa
apelante
requer que
a
citada causa de diminuição seja aplicada em seu

grau
máximo
.

O pedido não merece acolhimento.

A
redução máxima de 2/3 mostra-se incompatível com as circunstâncias do caso, notadamente em razão da quantidade de droga apreendida — quase 1kg de maconha. Nesse contexto, revela-se
razoável e proporcional a fixação da fração de
1⁄2 (metade)
,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
abaixo reproduzida:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. APROXIMADAMENTE 1KG DE MACONHA. REDUÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, a redução de 2/3 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não se compatibiliza com a quantidade de droga apreendida, sendo razoável a incidência da fração de 1/2.

2. Agravo regimental desprovido.

(
A
gRg
no HC n. 882.389/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.
)

Por conta disso, tendo em vista as modificações da pena determinadas neste voto, procedo à retificação da pena de
Matheus dos Santos da Silva
da seguinte forma:

Na primeira fase
, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
mantenho
a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
, mantenho reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entretanto deixo de aplicá-la, em observância a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, por já se
encontrar no
mínimo legal resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase
, diante do reconhecimento neste voto da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, na fração intermediária de metade, estabeleço a pena definitiva em
2

(
dois
) anos e
6

(
seis
) meses de reclusão e
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Diante da readequação da pena do apelante, fixo o
regime aberto
para o seu cumprimento
.
Isso porque, tendo em vista que
o apelante não é reincidente; que sua pena foi estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos; bem como que as circunstâncias judiciais autorizam a estipulação de regime mais brando
,
nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

Ademais, considerando que pena do apelante foi estabelecida abaixo de4 (quatro anos);levando em conta que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; tendo em vista que ele não é reincidente em delito doloso; e, por fim, que a avaliação conferida às circunstâncias judiciais são todas favoráveis à sua pessoa, cumpridas, pois, as condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo apena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

Registro, que é incabível, no caso sob exame, o instituto da suspensão condicional da pena, porque foi garantido ao apelante o benefício da substituição das penas privativas de liberdade por2 (duas)restritivas de direitos, consoante dispõe o art. 77, III, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos jurídicos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto
isso,
dou

parcial provimento
ao recurso de
Matheus dos Santos da Silva
, para
reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, aplicando-a na fração de
1/2
, redimensionando sua pena para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em
regime aberto
, além de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixados à razão de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.
Substituo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025